Tribunal: CARF
Processo: 16095.720225/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720225/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.087 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BENEDITA DE CÁSSIA DE SOUZA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
RESPONSABILIDADE
DE
PESSOA
FÍSICA.
AVISO
DE
REGULARIZAÇÃO DE OBRA. PROVA DO INÍCIO E DO TÉRMINO.
OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR COM DOCUMENTOS HÁBEIS NA
FORMA NORMATIZADA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 08-34.531, da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ/FOR)
que julgou procedente o lançamento referente a contribuições previdenciárias relativas à obra de
construção civil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720225/2011-75
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.087 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720225/2011-75

Compõe o lançamento os seguintes DEBCADs:
 DEBCAD 37.323.538-0 - Auto de Infração parte Empresarial: referente a
parte Patronal – Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS e
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
decorrência do Grau de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho – SAT/GILRAT;
 DEBCAD 37.323.539-9 - Auto de Infração referente a parte dos
Segurados;
 DEBCAD 37.344.756-6 - Auto de Infração referente contribuições
destinadas a Outras Entidades: Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e
Sebrae.
A contribuinte foi intimada do lançamento em 26/10/2011, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 30 e apresentou impugnação tempestiva (fls. 49/88) alegando que
teria ocorrido a decadência do direito de lançar a multa, uma vez que o imóvel sempre teve uma
área construída de 1.649,02 m2 .
Pelo acórdão 08-34.531 (fls. 104/107), a 6a Turma da DRJ/FOR julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. CUB.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil de pessoa
física é obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área
construída, com a utilização das tabelas do Custo Unitário Básico – CUB divulgadas
mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil – Sinduscon.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique as alegações
apresentadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência da decisão em 26/10/2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 118 e, em 12/11/2015 (fl. 120), apresentou recurso voluntário (fls.
121/135), mantendo a argumentação de que teria ocorrido a decadência. Requer que o recurso
seja julgado totalmente procedente e declarada a extinção do crédito.
É o relatório

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.087 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720225/2011-75

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Da preliminar de decadência.
A contribuinte alega, genericamente, que o imóvel sempre teve uma área
construída de 1.649,02 m2.. No entanto, como bem tratou a decisão de primeira instância, a
recorrente não comprovou essa alegação. Vejamos o seguinte trecho:
Alega a contribuinte que estaria decadente o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em razão de o imóvel sempre ter a mesma área construída de 1.649,02 m2. No
afã de comprovar as suas alegações apresenta comprovantes de pagamentos do IPTU
para os anos de 1986, 1999, 2005, 2008 e 2009. Para os três primeiros anos o
documento comprova que o imóvel em tela era constituído de um terreno, sem área
edificada. Todavia, para os anos de 2008 e 2009, constata-se a existência da construção
de um galpão.
Os documentos carreados aos autos pela Fiscalização, tais como Alvará de Construção
emitido em 04/05/2007 e Certidões de Valor Venal são provas inequívocas que a obra
de construção civil em tela foi finalizada em período não abrangido pela decadência.
Assim, resta afastada alegação de decadência formulada pela contribuinte
A contribuinte não juntou outros documentos em sede de recurso voluntário.
Assim, como a documentação apresentada na impugnação não demonstra a
alegada decadência, a autuação deve prevalecer.
Assevere-se que o cômputo da decadência, no caso dos autos, se dá pela aplicação
do inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional, haja vista a inexistência de qualquer
antecipação de pagamento. Dispõe o citado dispositivo:
“Art.173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Como somente a partir do IPTU de 2008, a contribuinte comprova existência de
área construída, pela aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o fisco poderia efetuar o
lançamento até o dia 31/12/2013. A ciência do lançamento ocorreu em 26/10/2011, logo, não há
que se falar em decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.087 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720225/2011-75

Fl. 144
DF CARF MF
Original